Tribunal: STF
Processo: HC 186421
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extensão de ordem de habeas corpus deferida pela Segunda Turma desta Corte em acórdão assim ementado:



    Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 



    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. 



    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 



    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 



    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 



    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 



    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 



    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. 



    Argumenta, em suma, que o paciente foi preso em flagrante mas não foi submetido a audiência de custódia pelo Juízo de 1° Grau. Acrescenta que, embora o nome do paciente constasse na ata de audiência, cuidou-se de um erro material, na medida em que esse encontrava-se internado em Hospital no momento da realização do ato. 



    Ao final, requer “o deferimento da extensão da coisa julgada para nulificar a prisão, concedendo-se a ordem de habeas corpus para a finalidade de se revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Gustavo Lima Martins”.



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido de extensão não comporta deferimento. 



    Nos termos do artigo 580 do CPP,“no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” (grifo nosso). 



    Nos presentes autos foi deferida ordem de habeas corpus em favor de TIAGO DOS SANTOS para reconhecer a ilegalidade da decretação prisão preventiva deste por não ter sido realizada audiência de custódia e, em especial, por ter sido decretada de ofício pelo Juízo de 1° Grau sem pedido da autoridade policial ou do Ministério Público (eDOC 30). 



    Contudo, nos termos da legislação pátria, a extensão dessa liminar deferida nos autos ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente habeas corpus. Em verdade, o requerente foi autuado por fatos diversos, que não guardam relação alguma com o HC epígrafe. 



    Nesses domínios, vale ressaltar ser o habeas corpus processo de natureza subjetiva. Portanto, ressalvada a hipótese de extensão da ordem deferida ao corréu, a impetração não beneficia parte estranha à relação processual. 



    Ademais, o ato apontado como ilegal no presente pedido é oriundo de Juízo 1° Grau. Entretanto, ressalvada previsão constitucional em sentido diverso, não se inaugura a competência desta Corte, quando não esgotadas as instâncias precedentes. Em outros termos, a supressão de instância impede a análise de pedido formulado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante Corte Superior, no caso o Superior Tribunal de Justiça (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016).



    Essa mesma razão de decidir, aliás, esteia o firme entendimento desta Corte de não admitir reclamação para a efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, como é o caso presente, quando a parte reclamante não integra a relação processual. Confira-se:



    [...] O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente